Tribunal: TJES
Processo: 5017395-43.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017395-43.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIA DO CARMO FERREIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017395-43.2023.8.08.0024

Recorrente: MUNICÍPIO DE VITÓRIA;

Recorrido: MARIA DO CARMO FERREIRA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. PERÍODOS CONTRATUAIS ENTRE 11/10/2016 a 22/12/2017; 10/06/2019 a 21/12/2020 E 29/06/2021 a 23/12/2022. JUÍZO DE ORIGEM QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DOS 5 ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (05/06/2023), DECLARANDO NULOS OS CONTRATOS FIRMADOS APÓS 05/06/2018. INTERVALO DE 6 MESES ENTRE CONTRATAÇÕES QUE DESCARACTERIZA A PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE QUE DEVE SER LIMITADA AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/2022 E 12/2022, SENDO VÁLIDO O PRIMEIRO PERÍODO DA CONTRATAÇÃO (06/2021 A 12/2021). DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) QUE SE CINGE AO PERÍODO ABRANGIDO PELAS PRORROGAÇÕES NULAS. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO DA VERBA NO TOCANTE AOS CONTRATOS E PRORROGAÇÕES ANTERIORES, PACTUADOS DE FORMA VÁLIDA. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ALEGANDO CONTRATAÇÕES REGULARES. CONTRATAÇÃO COMO PROFESSOR D DE EDUCAÇÃO BÁSICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DE CARGOS. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.534/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE PRAZO ESPECÍFICO DE DURAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO NA REFERIDA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARA DECLARAR NULO APENAS O CONTRATO QUE VIGOROU ENTRE 01/2022 E 12/2022. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)